Tribunal: TJSP
Processo: 2021236-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Interposição contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação à gratuidade judiciária e concedeu o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Prova dos autos que aponta para a ausência de condição de miserabilidade alegada pela agravante. Inteligência do § 2o do art. 98 do CPC/15.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Interposição contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação à gratuidade judiciária e concedeu o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Prova dos autos que aponta para a ausência de condição de miserabilidade alegada pela agravante. Inteligência do § 2o do art. 98 do CPC/15. Vencimentos da servidora suficientes para o recolhimento das custas sem prejuízo de sustento próprio ou para sua família. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021236-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante ROSANA DE
FATIMA BUENO, é agravado MUNICÍPIO DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021236-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17132
2
Voto no 17132
Agravo de Instrumento no 2021236-76.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Agravante(s): Rosana de Fatima Bueno
Agravado (a)(s): Município de Botucatu
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RITO
ORDINÁRIO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
Interposição
contra
decisão
interlocutória que acolheu a impugnação à gratuidade judiciária
e concedeu o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas
iniciais, sob pena de extinção. Prova dos autos que aponta para a
ausência de condição de miserabilidade alegada pela agravante.
Inteligência do § 2o do art. 98 do CPC/15. Vencimentos da
servidora suficientes para o recolhimento das custas sem prejuízo
de sustento próprio ou para sua família. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 583/584 (principais), que, nos autos da ação ordinária
promovida por Rosana de Fatima Bueno em face do Município de Botucatu,
acolheu a impugnação à gratuidade judiciária conferida à autora, indeferindo os
benefícios da gratuidade judiciária, concedendo, por fim, o prazo de quinze dias
para recolhimento das custas e taxa, sob pena de extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Inconformada, a agravante sustentou, em suma, que faz jus ao
benefício da gratuidade judiciária, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, e,
ao fim, pelo provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021236-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17132
3
atribuição de efeito ativo (fls. 24/26). Não houve contraminuta (fls. 54).
A agravante apresentou documentos a fls. 30 e seguintes.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento não comporta provimento.
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal,
como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
De acordo com o posicionamento das Cortes Superior e
Suprema, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida pelo Juiz quando
houver nos autos recursais elementos de informação que infirmem a declaração
apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas dos documentos juntados,
devem ser analisadas para o exame do pedido.
De outra parte, a mera apresentação de declaração de pobreza
não implica o deferimento automático do pedido de gratuidade judiciária,
incumbindo ao Juiz aferir as informações disponíveis nos autos para apreciar a
viabilidade da concessão, podendo negar o benefício se, para tanto, houver fundado
motivo. Trata-se, na verdade, de presunção relativa, que pode ser elidida por
qualquer elemento de informação que a desconstitua.
Aquele que apela para os órgãos de assistência do Estado já
passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos para ser admitido.
Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a assistência do Estado deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021236-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17132
4
demonstrar minimamente sua necessidade, ou apresentar alegação de pobreza
coerente verossímil.
Dispõe o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil de
2015 o seguinte: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Já o § 2o do art. 99 do mesmo Diploma Legal prescreve que:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
O benefício da assistência judiciária gratuita é reservado
apenas para quem efetivamente não puder arcar com os encargos da lide sem
prejuízo da própria subsistência ou de sua família, situação não observada no caso
sub judice.
Vale colacionar jurisprudência no mesmo sentido, não
obstante cientes e respeitosos quanto ao entendimento em sentido diverso:
Em face do texto do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição
Federal, considera-se revogada a disposição contida no artigo 4o da lei federal
1060, de 1950, que dispensa a comprovação de insuficiência de recursos, para fins
de assistência judiciária gratuita. Há necessidade de comprovação da insuficiência
de recursos pois o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021236-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17132
5
de recursos. Do texto constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil não é
gratuita. Assim, a liberdade do art. 4o da lei no 1060/50, que dispensa comprovação,
“pois simples declaração da própria parte interessada nada comprova”, deve
considerar-se revogado. Se o constituinte condicionou o favor da gratuidade à
prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao patrimônio público), não
cabe ao legislador ordinário dispensá-la” (JTJ 196/239 e 240).
Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo exercido pelo
interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. (STJ-RT
686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 e JTJ 213/231.
Na hipótese em apreço, os elementos de informação coligidos
aos autos são suficientes para afastar presunção da condição de miserabilidade da
recorrente.
Com efeito, as declarações de Imposto Sobre a Renda - IRPF
demonstram que a agravante recebeu no ano de 2016, 2017 e 2018
aproximadamente oitenta e cinco mil de rendimentos tributáveis (fls. 31/48).
Os demonstrativos de vencimentos encartados a fls. 49/52
comprovam recebimento bruto na ordem de R$ 7.474,90 (11/2019), fls. 21, dos
autos originários), R$ 8.771,57 (12/2019), R$ 7.626,747 (01/2020), R$7.653,31
(02/2020) que indicam não haver amparo na prova para o deferimento da benesse
pleiteada.
Como se vê, as provas carreadas para os autos não apontam
para a condição de miserabilidade da agravante.
Além disso, não se vislumbrou qualquer gasto pessoal, como
empréstimos ou gastos elevados com os medicamentos apontados a fls. 20/22 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021236-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17132
6
eventualmente implicariam impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.
Conclui-se, portanto, pela excepcional insuficiência da
apresentação da declaração de pobreza, já que infirmada pelos informes coligidos
aos autos recursais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator